Tribunal: TJPA
Processo: 0809888-95.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809888-95.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: 2ª VARA DE FAMILIA DA CAPITAL

SUSCITADO: 5ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA

PROCESSO Nº 0809888-95.2020.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL PROLATOR DA SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSFERE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO JULGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO JUÍZO QUE DECIDIU PELA AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO ENVOLVENDO ALIMENTANTE E ALIMENTADO.
PERPETUTIO JURISDICTIONIS
. EXCEÇÃO Á REGRA DO ART.43 DO CPC. AUSENCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÃO DE ALIMENTOS E DE DIVÓRCIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 5ª VARA DE FAMILIA DE BELÉM-PA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quatro dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA

PROCESSO Nº 0809888-95.2020.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência arguido pela
Juíza de Direito da 2ª Vara de Família de Belém-PA
, figurando como suscitada a
Juíza de Direito da 5ª Vara Família de Belém-PA
.

Consta dos autos que o conflito negativo de competência foi suscitado nos autos da Ação de Execução de Alimentos ajuizada por
MARILEA PINTO MARQUES RODRIGUES
em desfavor de
ANTÔNIO JOSÉ BELLARD PEREIRA
(Id.3764039).

O juízo suscitado declinou da sua competência para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que se trata de execução de sentença proferida pela Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA.

Sucede que, após nova distribuição, a Juíza de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém suscitou o conflito negativo de competência, sob o fundamento de que a sentença a ser executada em verdade, foi proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, cuja competência para julgar causas de direito de família foi suprimida, de sorte que a Ação de Execução de Alimentos deveria ser julgada por órgão jurisdicional definido a partir da distribuição por sorteio (Id. 3764039 – Pág. 1 a 2).

Prestadas informações pelo Juízo Suscitado (Id.4162574).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer opinou pela procedência do conflito arguido para fixar a competência do Juízo Suscitado (Id.4214917).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes todos pressupostos para sua admissibilidade, conheço do conflito suscitado e passo ao julgamento do mérito da causa.

Como é sabido, de acordo com o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC).

No presente caso, observo que a sentença proferida na ação originária não foi prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, mas sim pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, no ano de 1982, cuja competência para processar e julgar demandas envolvendo direito de família foram suprimidas e deslocadas para outro órgão jurisdicional, nos termos da Resolução nº.23/2007-GP-TJPA.

Verifico ainda que, nos termos da própria inicial, os documentos que a instruem foram apenas extraídos de processo que tramitou perante a 2ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, sem haver contudo, nenhuma discussão ou acertamento sobre o direito a alimentos nos termos pleiteados pela autora neste órgão jurisdicional, afinal, limitando-se este a decidir acerca da averbação do divórcio.

Ademais, ainda que se trate das mesmas partes, o fato é que inexiste conexão entre a ação de alimentos que ora se pretende executar e a ação de divórcio cuja averbação se implementou no Juízo Suscitante, eis que distintos o objeto e a causa de pedir, o que afasta em tese, a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar hipótese de julgamento conjunto pelo mesmo órgão jurisdicional.

Assim, em havendo supressão da competência do órgão jurisdicional prolator da sentença que fixou a obrigação alimentar a ser cumprida pelo réu em favor da autora na origem, o fato de haver pronunciamento pelo Juízo Suscitante sobre averbação de divórcio envolvendo as partes, não implica sua definição como juiz natural para o cumprimento de sentença da verba alimentar outrora reconhecida, de sorte que a Ação de Execução de Alimentos deve, a me ver, ser processada e julgada pelo Juízo Suscitado, para quem a ação em comento fora distribuída por sorteio originariamente.

Ante o exposto,
conheço e julgo procedente o conflito suscitado
para fixar a competência da Juíza de Direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA para processar e julgar o feito em questão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/05/2021